Tribunal: TJMT
Processo: 0076224-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LEANDRO MUSSI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
VITALE INDUSTRIAL NORTE S. A.

Número do Protocolo: 76224/2019
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

EMBARGANTE:
LEANDRO MUSSI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
VITALE INDUSTRIAL NORTE S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LENDRO MUSSI E OUTROS contra o acórdão de fls. 809/812 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação n. 54731/2017, interposto pela ora Embargada, para desconstituir a sentença de Primeiro Grau.
Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão acerca do auto circunstanciado oriundo da inspeção judicial constante nos autos e de contradição diante da não observância do ônus da prova à luz do disposto no art. 373, I, do CPC, haja vista não existir nenhum indício de posse da Embargada sobre a área sub judice.
Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a prolação de novo aresto para o fim de manter inalterada a sentença.
Contrarrazões às fls. 841/846.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LENDRO MUSSI E OUTROS contra o acórdão de fls. 809/812 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação n. 54731/2017, interposto pelo Embargado, para desconstituir a sentença de Primeiro Grau.
Não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visam os Recorrentes a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.
Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso e a necessidade de desconstituição da sentença, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
A despeito das alegações dos Recorrentes (voltadas à suposta omissão na análise de prova documental e não observância do ônus probatório) restou expressamente consignado que a declaração de improcedência dos pedidos por falta de provas, de forma antecipada, quando a parte é tolhida do direito de sua produção constitui cerceamento de defesa, notadamente quando a questão controversa é complexa e possui nítido viés fático.
Observa-se, pois, que as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR